Tribunal: TJDFT
Processo: 0001554-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, PARÁGRAFO 1o, I, DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, no sentido de que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, demonstradas sobretudo pelo teste de etilômetro, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a caracterização do tipo penal previsto no art. 306, parágrafo 1o, do CTB, basta que o motorista seja flagrado dirigindo alcoolizado, ou seja, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I), caso este específico dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.